Tribunal: TJMT
Processo: 1017154-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017154-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDIMAR PIRES DO SACRAMENTO - CPF: 022.693.071-86 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1017154-60.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADO:

EDIMAR PIRES DO SACRAMENTO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE PESQUISA NO SISTEMA CNIB E SREI E ENCAMINHOU OS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZÓAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Pelo princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual se mostra plausível o deferimento da busca de bens por meio dos Sistemas CNIB, SREI e SNIPER.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1017154-60.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADO:

EDIMAR PIRES DO SACRAMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Execução de Titulo Extrajudicial de nº 0002901-57.2017.8.11.0035, indeferiu as pesquisas de bens em nome do devedor juntos aos sistemas
CNIB, SREI e SNIPER.

Discorre que o perigo de dano resta evidente, uma vez que o envio dos autos ao arquivo provisório não serão praticados atos processuais, e, caso o agravante venha a requerer qualquer tipo de pesquisa visando o recebimento do seu crédito, poderá ser aplicado às penalidades previstas no art. 77 e art. 80 do CPC.

Requer, assim, que a decisão seja suspensa. No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para que seja retomada a execução, possibilitando que o executado utilize os sistemas de localização de bens deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 252876658.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 252924688.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Execução de Titulo Extrajudicial de nº 0002901-57.2017.8.11.0035, indeferiu as pesquisas de bens em nome do devedor juntos aos sistemas
CNIB, SREI e SNIPER.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, os sistemas judiciais (tais como o INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI)
constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste seguimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA INFOJUD, CNIB, SNIPER E SREI – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto aos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

2. Recurso provido.
(N.U 1024060-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Assim, em
atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas, CNIB, SREI e SNIPER devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa de bens via sistema CNIB, SREI e SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025